Tribunal: STF
Processo: RE 1532335
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE. GDACE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL DAS PARCELAS ATRASADAS AFASTADA. LEI Nº 11.907/2009. CARÁTER GERAL. PARIDADE COM SERVIDOR ATIVO. POSSIBILIDADE ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. JUROS DE MORA. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Prejudicial de prescrição bienal suscitada pelo apelante desacolhida, devendo-se observar o lustro de que trata o Decreto-Lei n.º 20.910/32, por se tratar de relações jurídicas de trato sucessivo, aplicando-se, portanto, a prescrição quinquenal.



    2. A análise da questão debatida nos autos diz com o alegado direito à concessão em favor do aposentado vinculado ao DNOCS, da Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos - GDACE, no mesmo percentual pago aos servidores ativos.



    3. A GDACE (Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos) configura vantagem originalmente instituída em virtude do efetivo exercício das atribuições do cargo, conforme se verifica do art. 22 da Lei 12.277/10. Da mesma maneira que a GDATA, esse benefício não possuia critérios objetivos de aferição de desempenho dos servidores, daí também a sua natureza genérica, tendo sido conferido aos servidores em atividade, enquanto não regulamentada, um valor fixo da pontuação. Precedente desta Turma.



    4. Apenas a partir da efetivação da avaliação de desempenho, a gratificação volta a ser paga conforme determinado no art. 22, §4º, inc. I, da Lei 12.277/2010, para os servidores inativos, o que ocorreu a partir de 17.01.2013, através da Portaria nº 25, de 17 de janeiro de 2013, afastando o caráter genérico que possuía a GDACE.



    5. Submetendo-se a percepção da GDACE à mesma disciplina das demais gratificações, não merece reparos a sentença que condenou o DNOCS a pagar ao apelado, aposentado antes da vigência da EC n.º 41/2003, as parcelas vencidas no mesmo valor pago aos servidores da ativa, no percentual de 80% do seu valor máximo, a partir de 1º/07/2010 até 16.01.2013.



    6. Quanto ao percentual dos juros de mora, em relação ao período anterior à vigência da Lei 11.960/09, aplica-se o entendimento do STJ, proferido no REsp nº 1.205.946/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e com a ressalva da impossibilidade de produção dos efeitos retroativos da referida lei.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 40, § 8º e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A análise da questão debatida nos autos diz com o alegado direito à concessão em favor do aposentado vinculado ao DNOCS, da Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos - GDACE, no mesmo percentual pago aos servidores ativos.



    A GDACE (Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos) configura vantagem originalmente instituída em virtude do efetivo exercício das atribuições do cargo, conforme se verifica do art. 22 da Lei 12.277/10. Da mesma maneira que a GDATA, esse benefício não possuia critérios objetivos de aferição de desempenho dos servidores, daí também a sua natureza genérica, tendo sido conferido aos servidores em atividade, enquanto não regulamentada, um valor fixo da pontuação. [...]



    Sendo assim, apenas a partir da efetivação da avaliação de desempenho, a gratificação volta a ser paga conforme determinado no art. 22, §4º, inc. I, da Lei 12.277/2010, para os servidores inativos, o que ocorreu a partir de 17.01.2013, através da Portaria nº 25, de 17 de janeiro de 2013, afastando o caráter genérico que possuía a GDACE.



    Desse modo, submetendo-se a percepção da GDACE à mesma disciplina das demais gratificações, não merece reparos a sentença que condenou o DNOCS a pagar ao apelado, aposentado antes da vigência da EC n.º 41/2003 , as parcelas vencidas no mesmo valor pago aos servidores da ativa, no percentual de 80% do seu valor máximo, a partir de 1º/07/2010 até 16.01.2013. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1505031 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1361), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 17/12/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente